Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTO DE VEÍCULO. LEASING. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. MESMO COM VENCIMENTO ANTECIPADO. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. NA SENTENÇA FORAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO EM 5%. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Embargos à execução acolhidos em parte para reconhecer excesso de execução, e fixar o valor da execução o montante de R$ 72.608,94, atualizado até 20/8/2019. 1.1. Efeito suspensivo deferido em agravo de instrumento e, posteriormente, em petição de efeito suspensivo. 1.2. Na apelação, o embargante pede a reforma da sentença. Alega, em suma, prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito, que as testemunhas assinaram o contrato mais de 9 anos depois de sua data. Pede ainda condenação do embargado por litigância de má-fé e a redução da majoração de 5% dos honorários de advogado.
2. Prejudicial de prescrição. Conforme decidido na sentença, contra a qual não houve recurso do banco embargado, é de 5 anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em instrumento particular, na forma do artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 2.1. O referido prazo quinquenal tem seu termo inicial a partir da data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida. Entendimento diverso prestigia o próprio devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que evidentemente não se compatibiliza com o princípio da boa-fé contratual. 2.2. Destarte, “(...) 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/02/2016). 2.3. Correta a sentença que não pronunciou a prescrição, tendo em vista que não se passaram 5 anos entre a data do vencimento da última prestação contratada (17/3/2013) e a data de distribuição da ação de execução (7/1/2013). 2.4. Como bem consignado na sentença “De mais a mais, ainda que se considerasse a data de 17/2/2011, também não se teria o transcurso do prazo quinquenal”. 2.5. Registre-se, por fim que o apelante assinou o contrato como garantidor “responsabilizando-se solidária e incondicionalmente com o arrendatário pelo cumprimento integral de todas as obrigações decorrentes do presente contrato na qualidade de fiadores e principais pagadores (...)”, conforme cláusula 13. 2.6. Dessa forma, “a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”, conforme art. 204, § 1o, do Código Civil.
3. Mérito. De acordo com o art. 784, III, CPC: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”. 3.1. No caso dos autos, a exequente juntou à inicial uma via do contrato sem a assinatura de testemunhas, posteriormente, quando do pedido de conversão do feito em executivo, foi juntada aos autos a via original do contrato com assinaturas de duas testemunhas. 3.2. Quanto a esse ponto, a jurisprudência deste TJDFT é firme no sentido de que as assinaturas das testemunhas podem ser apostas em momento posterior à celebração do contrato, pois isso não afasta a natureza de título executivo extrajudicial, uma vez que se trata de testemunhas instrumentárias, com o fito de suprir a exigência legal do art. 784, III, do CPC. 3.3. Confira-se: “(...) 2. Este TJDFT possui entendimentos de que, ainda que a assinatura das testemunhas sejam apostas em momento posterior à celebração do contrato, isso não afasta a natureza de título executivo extrajudicial, uma vez que se trata de testemunhas instrumentárias, com o fito de suprir a exigência legal do art. 784, III, do CPC (Acórdão 1315562, 07457553920208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/2/2021). (...)” (07094920520208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/8/2022).
4. A intenção do requerido para considerar o exequente como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.1. Nesse ponto, o embargante não apontou qualquer atitude do demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 4.2. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 4.3. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
5. Deve ser mantida a sentença quando majorou os honorários fixados na execução. De acordo com o art. 85, §13, do CPC: “As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.” 5.1. Tendo em vista a sucumbência recíproca da sentença na proporção de 70% para a embargante e 30% para a parte embargada, deve a parte embargante também suportar a majoração dos honorários fixados na ação principal em decorrência da oposição de embargos à execução. 5.2. O valor inicialmente fixado em 10% majorado em 5% do valor da execução (R$ 89.551,61) decotado o excesso apurado (R$ 16.942,67), revela-se razoável e proporcional, condizente com a práxis dos processos executórios.
6. Diante do integral improvimento do apelo, com base no §11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo embargante de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor sobre o valor de excesso.
7. Apelo improvido.